Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-60.2025.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001148-60.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL GUSTAVO MAI - CPF: 014.762.961-62 (RECORRENTE), BRENO SIMOES CELESTINO - CPF: 046.053.323-16 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso a fim de declarar, diante da renúncia à propriedade, que a parte autora não mais possui o veículo descrito na inicial; DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO a exclusão da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a citação do reclamado; DETERMINAR ao DETRAN/MT a exclusão do nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a citação do reclamado. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RENÚNCIA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO NO DETRAN. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de propriedade de veículo automotor, sob o fundamento de ausência de comprovação da alienação e de comunicação ao DETRAN/MT. O recorrente alega ter vendido a motocicleta Dayun DY 110-6 a terceiro não identificado e, não tendo como localizar o bem, lavrou escritura pública de renúncia de propriedade com base no art. 1.275, II, do CC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) é juridicamente válida a renúncia unilateral de propriedade de veículo automotor, com base no art. 1.275, II, do CC, diante da ausência de previsão específica no CTB; e

(ii) é cabível a imposição de restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD como medida alternativa para resguardar o interesse público e promover a regularização do registro.

III. Razões de decidir

3. A legislação de trânsito exige, para a transferência de propriedade, a formalização do ato perante o órgão de registro, conforme os arts. 123, I, e 134 do CTB, sob pena de responsabilidade solidária do antigo proprietário por infrações e tributos.

4. A renúncia unilateral de propriedade, embora prevista genericamente no CC, não se aplica de forma autônoma a veículos automotores, por se tratar de bem submetido a regime jurídico especial.

5. Não há nos autos comprovação documental da alienação do bem, tampouco da identidade do suposto adquirente, inviabilizando o acolhimento da pretensão declaratória.

6. Diante da permanência indevida do nome do recorrente vinculado ao veículo e da ausência de registro da venda, mostra-se adequada a determinação de bloqueio de circulação via RENAJUD, como medida de coerção indireta voltada à regularização do registro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o bloqueio de circulação do veículo DAYUN DY 110-6, ano 2010, placa NJN1143, RENAVAM 00200605518, no sistema RENAJUD, até que se efetive a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito.

Tese de julgamento:

"1. A renúncia unilateral de propriedade de veículo automotor não é admitida como forma de exclusão do registro, por ausência de previsão no CTB.

2. A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito impede o afastamento da responsabilidade do proprietário registral.

3. O bloqueio de circulação do veículo via RENAJUD é medida adequada à regularização da propriedade quando há evidência de alienação não formalizada."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 123, I, 134 e 257, § 2º; CC, art. 1.275, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 585; TJMT, N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 1047722-56.2025.8.11.0001, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Rafael Gustavo Mai
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de negativa de propriedade movida em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT)
e do
Estado de Mato Grosso
.

O processo originou-se de ação em que o autor, ora recorrente, pleiteia o reconhecimento judicial da renúncia de propriedade da motocicleta Dayun DY 110-6, ano 2010, placa NJN1143, RENAVAM 00200605518, chassi LXSXCHLY9A1000461, que alega ter vendido, em 2012, a terceiro identificado apenas como “Francisco”, sem formalização da transferência junto ao órgão de trânsito.

Nas razões recursais, o recorrente afirma que a transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil, e que a renúncia da propriedade, prevista no art. 1.275, II, do mesmo diploma, é forma legítima de perda da titularidade. Sustenta que a inexistência de previsão específica no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não impede a aplicação do instituto da renúncia. Requer, de modo subsidiário, a imposição de restrição de circulação do veículo pelo sistema RENAJUD.

Nas contrarrazões, os recorridos alegam ilegitimidade para compor o polo passivo, afirmam que não houve comprovação da venda do veículo ou comunicação ao DETRAN e defendem que a renúncia de propriedade de veículo automotor é juridicamente inviável pela ausência de previsão no CTB. Asseveram ainda que uma declaração unilateral não afasta os registros públicos.

É o relatório.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade
passiva, entendo que não merece acolhida.

O DETRAN-MT é o órgão competente para o registro e controle da propriedade de veículos automotores no Estado, conforme art. 22, III, do CTB, sendo indispensável sua presença no polo passivo para eventual cumprimento de decisão judicial que determine alteração nos registros administrativos.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, é responsável pela arrecadação dos tributos incidentes sobre o veículo, como o IPVA, possuindo, portanto, interesse direto na demanda.

No mérito, a controvérsia central reside na possibilidade jurídica da renúncia de propriedade de veículo automotor e os efeitos dessa pretensão perante o registro administrativo mantido pelo DETRAN.

No caso, o recorrente alega que vendeu o veículo em 2012 a terceiro não identificado por completo e, diante da impossibilidade de localização do bem e do comprador, lavrou escritura pública de renúncia de propriedade, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, buscando eximir-se das responsabilidades decorrentes da propriedade formal.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, por ausência de prova da alienação do veículo e da comunicação da venda ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não apresentou provas documentais da efetiva venda do veículo nem da identidade completa do suposto comprador. A escritura de renúncia, por si só, constitui ato unilateral, insuficiente para comprovar a alegada alienação
.

Quanto à possibilidade jurídica de renúncia, é certo que o art. 1.275, II, do Código Civil admite genericamente a renúncia como forma de perda da propriedade. Contudo, os veículos automotores são regidos por legislação específica – o Código de Trânsito Brasileiro – que estabelece requisitos próprios para transferência e baixa do registro.

O CTB, em seus arts. 120, 123, I, e 134, exige registro e comunicação formal da transferência de propriedade ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas.

A jurisprudência predominante nas Turmas Recursais é no sentido de que a renúncia, embora teoricamente possível, exige comprovação mínima da tradição do bem, o que não se verifica no caso dos autos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de propriedade de veículo, desobrigação de encargos tributários e exclusão do nome da parte reclamante dos registros do DETRAN. A parte reclamante alega ter vendido o veículo em dezembro de 2023, mas não formalizou a transferência junto ao órgão de trânsito, sustentando que a tradição seria suficiente para transferir a propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a mera tradição do veículo, sem comunicação ao DETRAN, é suficiente para transferir a propriedade e afastar a responsabilidade pelos débitos; e (ii) se é possível a renúncia unilateral à propriedade de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes, conforme estabelece o art. 123, I, do CTB
.

4. O registro no órgão de trânsito constitui presunção juris tantum de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, nos termos do art. 257, § 2º, do CTB.

5. Não há nos autos comprovação da venda do veículo, como contrato de compra e venda ou recibo de transferência, sendo insuficientes as declarações de testemunhas apresentadas, especialmente considerando a ausência de comunicação ao DETRAN.

6. Não se admite a simples renúncia à propriedade de veículo automotor, pois, embora o art. 1.275, II, do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade de bem móvel, os veículos automotores possuem peculiaridades e são regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem. 2. Não se admite a simples renúncia à propriedade de veículo automotor, pois todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado em nome de um proprietário, conforme o Código de Trânsito Brasileiro."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 123, I, 134 e 257, § 2º; CC, art. 1.275, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; TJMT, N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024; TJMT, N.U 1000768-31.2025.8.11.0007, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2025; TJMT, N.U 1007906-61.2025.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 15/08/2025.”

(N.U 1009882-28.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

Diante da ausência de provas da alienação e da impossibilidade de identificação do atual possuidor, a pretensão de reconhecimento da renúncia unilateral pura e simples encontra óbice legal e jurisprudencial.

Entretanto, não se pode ignorar a situação fática concreta, na qual o recorrente permanece vinculado a veículo que não mais possui, suportando ônus tributários e administrativos indevidos, além de penalidades decorrentes de infrações não cometidas.

Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o pedido subsidiário de restrição de circulação do veículo via RENAJUD deve ser acolhido
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a restrição de circulação como medida adequada em casos semelhantes:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. PRETENSÃO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESPECIAL DO CTB PREVALECE SOBRE O CÓDIGO CIVIL. BLOQUEIO JUDICIAL DO VEÍCULO PARA REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por JOANIR DOS SANTOS SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de multa de trânsito movida em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT).

2. O autor alegou ter vendido, em agosto de 2014, o veículo Honda/CG 150 Titan ESD, placa JZW-6621, para terceiro desconhecido, requerendo a anulação da multa RENAINF nº 8279182080 e a exclusão de seu nome do registro de propriedade.

3. A sentença determinou o bloqueio total do veículo no sistema RENAJUD até que se identifique o atual adquirente e se promova a regularização administrativa, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de alienação e renúncia à propriedade de veículo automotor, sem comunicação ao órgão de trânsito e sem prova documental da transferência, é suficiente para anular multa e exonerar o antigo proprietário das responsabilidades administrativas e tributárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seus arts. 123, I, §1º, e 134, estabelece procedimento formal para a transferência de propriedade de veículo automotor, impondo ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades até a comunicação.

6. A mera tradição do veículo ou a simples alegação de alienação a terceiro não supre a exigência legal de comunicação formal, pois o CTB constitui norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 1.267 do Código Civil quanto à transferência de bens móveis.

7. O recorrente invoca o art. 1.275, II, do Código Civil, que prevê a perda da propriedade por renúncia. Todavia, em se tratando de veículo automotor, a renúncia não pode ser exercida de forma abstrata ou unilateral, devendo observar o procedimento administrativo previsto no CTB, sob pena de insegurança jurídica e impossibilidade de identificação do responsável em caso de infrações ou ilícitos.

8. A ausência de comunicação ao DETRAN impede a exclusão do antigo proprietário dos registros oficiais e das multas incidentes, não sendo possível anular penalidades nem afastar a responsabilidade sem prova da alienação ou tradição do bem.

9. A medida adotada na sentença — bloqueio do veículo no sistema RENAJUD até que seja identificado o atual possuidor e regularizada a transferência — é proporcional e adequada, pois evita a circulação irregular do bem e protege o interesse público e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A transferência de propriedade de veículo automotor depende de comunicação formal ao órgão de trânsito, conforme os arts. 123 e 134 do CTB, não bastando a mera tradição ou alegação de venda. 2. A renúncia prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não se aplica de forma autônoma aos veículos automotores, por se tratar de matéria regida por legislação especial (CTB).
3. O bloqueio judicial do veículo no sistema RENAJUD é medida adequada para resguardar a segurança jurídica até que o atual proprietário seja identificado e regularize o registro
.”

Dispositivos relevantes citados: CC, ars. 1.275; CTB, arts. 120, 123, I e §1º, e 134; CPC, art. 487, I.”

(N.U 1047722-56.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025) (g.n.)

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a inserção de restrição de circulação (restrição total) no veículo DAYUN DY 110-6, ano 2010, placa NJN1143, RENAVAM 00200605518, CHASSI LXSXCHLY9A1000461, por meio do sistema RENAJUD, até a efetiva transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025